Tribunal: TCU
Processo: 008.775/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 54001257200700302, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 599622, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA I-GREJA E CEMITERIO DO PILAR - 6a ETAPA DO CENTRO HISTORICO DE SALVADOR. (no da TCE no sistema: 775/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4905/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Frederico Augusto Rodrigues da Costa de Mendonça (Diretor-Geral no período de 3/1/2007 a 12/2/2014) e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (entidade convenente), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos no âmbito do Convênio de registro Siafi 599622, o qual teve por objeto a "execução das obras de recuperação da Igreja e Cemitério do Pilar - 6a etapa do Centro Histórico de Salvador", com vigência de 18/12/2007 a 4/8/2011; Considerando que transcorreram prazos superiores a três anos entre 7/4/2014 (emissão do Parecer Técnico 17/2014, que propôs a aprovação das contas com ressalvas, peça 89) e 28/8/2018 (emissão do Parecer Financeiro 972/2018, que concluiu pela realização de diligência ao convenente para complementação da prestação de contas, peça 108), bem como entre 6/5/2021 (emissão do Relatório do Tomador de Contas, que concluiu pela responsabilização solidária do dirigente e da entidade convenente pelo dano verificado, peça 151) e 6/5/2025 (emissão do Relatório da CGU, que atestou os pressupostos de procedibilidade da TCE, peça 154); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 160-162) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 163); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 008.775/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Frederico Augusto Rodrigues da Costa de Mendonça (XXX.858.085-XX); Instituto do Patrimonio Artístico e Cultural da Bahia (15.205.677/0001-33). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.